Tribunal: TJDFT
Processo: 0011537-96.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES RECONHECIDAS. INCIDENCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DE MATÉRIA SUBMETIDA A RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. CUMULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL COM LUCROS CESSANTES. VALOR EQUIVALENTE AO LOCATÍCIO. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PENALIDADE MORATÓRIA. OMISSÃO RECONHECIDA. APLICAÇÃO DO INPC. RECURSO ACOLHIDO.
1. Os presentes autos, após o julgamento das apelações apresentadas pelas partes e antes da apreciação dos Embargos de Declaração da empresa ré, foram suspensos por ordem de órgão superior em decorrência de tema submetido ao rito de recursos repetitivos. 1.1. Sendo suscitado um dos vícios constantes no art. 1.022 do CPC em tema enfrentado no acórdão paradigma (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 25/06/2019 – Tema 970), procede-se com a readequação do julgado, na forma do art. 1.040, II, do CPC/2015.
2. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549).
3. O Superior Tribunal de Justiça, recurso especial repetitivo, deliberou que a cláusula penal moratória – cuja finalidade é indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação –, se estabelecida em valor equivalente ao locativo, não poderá ser cumulada com lucros cessantes, sob pena de bis in idem. 3.1. Na situação em tela, há expressa previsão contratual com a finalidade de indenizar o consumidor pelo atraso na entrega do imóvel em porcentagem equivalente ao locatício. Logo, não se defere a cumulação vindicada.
4. A atualização monetária é pedido implícito e pode ser determinado, inclusive, de ofício pelo julgador quando não requerido pelas partes (cf. REsp Repetitivo 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, DJe 30/09/2010 – Tema 235). 4.1. In casu, deve ser aplicado o INPC como índice de correção monetária sobre a multa contratual decorrente de atraso na entrega de unidade imobiliária, por ser este índice que melhor preserva o valor real da moeda. Precedentes.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.